Tribunal: TJPA
Processo: 0818383-26.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0818383-26.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCOS PAULO NASCIMENTO DA COSTA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a prisão domiciliar do condenado é cabível, dentre outras excepcionais situações, ao acometido de doença grave que cumpre pena em regime aberto (art. 117, II, LEP), sendo que a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime semiaberto ou fechado reclama que as peculiaridades do caso concreto demonstrem a sua imprescindibilidade” (AgRg no HC 741454/SP).

2. Na espécie, a autoridade penitenciária demonstrou que o agravante vem recebendo o atendimento médico necessário para realização de procedimento cirúrgico.

3. Nesse contexto, incide o entendimento jurisprudencial da Corte Superior que “permite a concessão da prisão domiciliar humanitária, mesmo em regime fechado ou semiaberto, quando o apenado estiver acometido de doença grave”, desde que “comprovada a impossibilidade de assistência médica adequada na unidade prisional" (AgRg no HC 774.885/SE), o que não ocorreu na espécie.

4. Sem embargo, considerando o decurso do tempo desde a última atualização acerca do estado de saúde do agravante, recomenda-se ao juiz das execuções penais que requisite à SEAP relatório de saúde atualizado do apenado, a fim de atestar a continuidade da assistência médica dispensada no estabelecimento prisional em que se encontra custodiado.

5. Recurso conhecido e desprovido, com recomendação ao juízo agravado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em

conhecer e negar provimento ao recurso
,
com recomendação ao juízo recorrido, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 28 de maio de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto por
MARCOS PAULO NASCIMENTO DA COSTA
em face da decisão em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal de Belém que indeferiu o pedido de prisão domiciliar nos autos do processo de execução de pena n. 2000537-87.2022.8.14.0401 (ID 17111340).

Em razões recursais, alega-se, em síntese, que o apenado está acometido de doença grave e necessita de realização de cirurgia de alta complexidade para remoção de hérnia inguinal, destacando que o ambiente carcerário não fornece as condições necessárias para a sua recuperação pós-operatória, pugnando, ao fim, pela reforma da decisão e concessão de prisão domiciliar (ID 17111336).

O Ministério Público ofereceu contrarrazões pela manutenção da decisão agravada (ID 17111339), a qual foi ratificada por seus próprios fundamentos (ID 17111342).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (IDs 19540900-19540903).

É o relatório.

VOTO

O recurso não comporta provimento.

O caso dos autos é de agravante que cumpre pena em
regime fechado
e pugna pela concessão de prisão domiciliar por motivo de necessidade de tratamento de saúde em função de doença grave.

Como é cediço, a prisão domiciliar no âmbito da execução penal consiste em benefício concedido em situações excepcionais taxativamente enumeradas no artigo 117 da LEP, ao apenado que cumpre pena no regime aberto, quando se tratar de: (I) condenado maior de 70 (setenta) anos; (II) condenado acometido de doença grave; (III) condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; (IV) condenada gestante.

Consoante entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “a prisão domiciliar do condenado é cabível, dentre outras excepcionais situações, ao acometido de doença grave que cumpre pena em regime aberto (art. 117, II, LEP), sendo que a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime semiaberto ou fechado reclama que as peculiaridades do caso concreto demonstrem a sua imprescindibilidade”

(STJ,

AgRg no HC 741454/SP
,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

No caso dos autos, conforme laudo médico e relatório de saúde apresentado pela SEAP (
vide
processo n. 2000537-87.2022.8.14.0401, seq. 72.4), o agravante possui “hérnia com colo de 0,6 cm sem sinais de encarceramento”, relatando dor de leve intensidade em região inguinal esquerda. Contudo, conforme avaliação de enfermagem, “apresenta boa condição de saúde no momento examinado, necessitando de avaliação médica especializada para solução de sua queixa de saúde”.

Além disso, extrai-se das informações prestadas pela SEAP que o agravante está em fase de procedimento pré-operatório, com agendamento de consultas nos dias de 13/02/2024, 15/02/2024 e 22/02/2024 (seq. 113.1), restando demonstrado que o estabelecimento penitenciário vem prestando a assistência médica necessária à realização de cirurgia.

Nesse contexto, incide o entendimento jurisprudencial da Corte Superior que “permite a concessão da prisão domiciliar humanitária, mesmo em regime fechado ou semiaberto, quando o apenado estiver acometido de doença grave”, desde que “comprovada a impossibilidade de assistência médica adequada na unidade prisional" (
AgRg no HC 774.885/SE
, relator Ministro Ribeiro Dantas), o que não restou evidenciado na hipótese dos autos. No mesmo sentido: (STJ,
HC N. 771067-SC
, Ministro Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF 1ª região).

Desta feita, restou demonstrado que o estabelecimento penitenciário possui condições de prestar a assistência médica que o agravante necessita, o que inviabiliza a concessão da prisão domiciliar sob o fundamento invocado.

Nada obstante, considerando o decurso de tempo verificado desde a última atualização acerca do estado de saúde do agravante, recomenda-se ao juiz das execuções penais que requisite à SEAP relatório de saúde atualizado do apenado, a fim de atestar a continuidade da assistência médica dispensada no estabelecimento penal em que se encontra custodiado.

Ante o exposto,
conheço
e
nego
provimento ao recurso, recomendando, no entanto, que o juízo recorrido diligencie junto à autoridade penitenciária para obter informações atualizadas acerca do tratamento de saúde dispensado ao agravante.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/05/2024